Tribunal: TJDFT
Processo: 0740808-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso interposto pelo Embargado e reformou a sentença para excluir a condenação do ente distrital ao pagamento de indenização por danos morais. A Embargante aponta que o acórdão apresenta omissão, sob o argumento de que não teria decidido a questão principal referente à exclusão do nome da Embargante da dívida ativa, assim como não teria considerado a teoria do desvio produtivo quanto ao dano moral supostamente sofrido; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

3. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

4. Como exposto no acórdão embargado, “[...] a questão não pode ser efetivamente solucionada nesta seara recursal, tendo em vista que: a) a r. sentença, integrada por decisão após embargos de declaração, não afastou o débito tributário; b) não houve recurso da parte autora/interessada (talvez em razão de litigar sem a assistência de advogado) e c) o princípio da proibição da reformatio in pejus, tendo em vista que só o DF recorreu. Desta feita, a única solução que me parece viável seria o pagamento do débito fiscal registrado na dívida ativa e o pedido de restituição da quantia recolhida equivocadamente sob o código 5291 com correção monetária (R$ 608,36), a fim de evitar o enriquecimento ilícito do DF e minimizar o prejuízo da contribuinte [...]. Não deve subsistir a condenação do ente distrital por ter inscrito o nome da profissional autônoma na dívida ativa ante a inexistência de notificação prévia, porquanto foi a recorrida notificada previamente por edital, por meio do qual obteve conhecimento inequívoco acerca da obrigação tributária”.

5. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).

6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

7. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).

8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.